Tribunal: TJSP
Processo: 3011612-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada e determinou o cumprimento da obrigação de fazer. Alegação de inexistência de obrigação de fazer a ser cumprida, ante a extinção do ALE pela LCE no 1.197/2013, que não procede – Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada e determinou o cumprimento da obrigação de fazer. Alegação de inexistência de obrigação de fazer a ser cumprida, ante a extinção do ALE pela LCE no 1.197/2013, que não procede – Tema tratado no Mandado de Segurança Coletivo foi o equívoco da referida lei quanto à forma de extinção da verba. Apostilamento que não consiste no pagamento da verba extinta em rubrica própria, mas da devida alocação do seu valor, de forma integral, no salário-base. Absorção da diferença do ALE por reestruturações remuneratórias posteriores – Inovação recursal – Questão que não pode ser apreciada por esta C. Câmara, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.